Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702934-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO AGRAVADO: ARNALDO DOS SANTOS BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ARNALDO DOS SANTOS BATISTA: “A parte ré requer a gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a ré optou por juntar apenas os extratos de uma única conta. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 3 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Ademais, o exame dos extratos e dos boletos juntados aponta o recebimento de renda incompatível com o benefício pretendido. Conforme extratos, apenas na única conta declarada, juntados ao Id 179125528 pág. 21 a 25, a renda média mensal da ré no trimestre de agosto a outubro últimos foi de R$ 6.345,00. Os documentos indicam a existência de movimentações bancárias via PIX entre contas, a priori, de titularidade da própria ré, constatação que somente poderia ser afastada se a parte tivesse colacionado aos autos os extratos das demais contas. Assim, não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à requerida” (ID 180147153 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “merece reforma o ato jurisdicional agravado, pelo qual o douto Juízo a quo indeferiu o pleito à gratuidade de justiça. ( ) é notório que a gratuidade de justiça deve ser deferida, ante à pessoa que não possui condições financeiras de arcar com as custas e honorários do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”. E pede: “a) Requer a reforma da r. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de Id. 180147153, para fins de concessão ao benefício da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; b) Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que o D. juízo a quo se abstenha de tomar qualquer providencia relacionada a decisão agravada de Id. 180147153, até a decisão final deste recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). E se mostra inviável, pelo menos nesta sede, desconstituir o que bem analisado e definido na decisão agravada: não faz jus ao benefício postulado. “No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a ré optou por juntar apenas os extratos de uma única conta. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 3 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Ademais, o exame dos extratos e dos boletos juntados aponta o recebimento de renda incompatível com o benefício pretendido. Conforme extratos, apenas na única conta declarada, juntados ao Id 179125528 pág. 21 a 25, a renda média mensal da ré no trimestre de agosto a outubro últimos foi de R$ 6.345,00. Os documentos indicam a existência de movimentações bancárias via PIX entre contas, a priori, de titularidade da própria ré, constatação que somente poderia ser afastada se a parte tivesse colacionado aos autos os extratos das demais contas”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal almejando o recebimento dos valores referentes à progressão funcional. 2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que a autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Na hipótese dos autos, a recorrente aufere salário líquido de aproximadamente R$ 8.000,00, valor que supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do país bem como o parâmetro estabelecido na aludida Resolução 140/2015 da DPDF. (). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1752746, 07032416620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora